Tribunal: TJDFT
Processo: 0706536-94.2022.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em se tratando de crime praticado em ambiente de violência doméstica, as palavras da vítima se revestem de especial relevo, podendo fundamentar a condenação, desde que harmônica com os demais elementos de prova coligidos aos autos. Entretanto, se o conjunto probatório produzido não se mostra firme quanto à existência do delito, havendo dúvida razoável, a absolvição é medida que se impõe, em face do princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e provido.